Tribunal: TJSP
Processo: 7005475-94.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005475-94.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VITOR ALEXANDRE CHIMIT DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
2
VOTO No 42258
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7005475-94.2018.8.26.0482
AGRAVANTE: VITOR ALEXANDRE CHIMIT DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
VITOR ALEXANDRE CHIMIT DE CARVALHO
interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de
fls. 132/132 verso, proferida nos autos da execução no 1.048.758, pelo MM.
Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente/SP, Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Alega o ora agravante que sofreu aplicação de falta
grave porque, de acordo com procedimento disciplinar instaurado no dia
15/11/2017, ele teria, em conjunto com outros trezes detento, arremessando
diversos objetos, bem como proferido palavras de baixo calão ao Agente
Penitenciário, quando esse foi entregar o jantar na cela em que detento reside.
Além disso, teria também ameaçado o funcionário.
Afirma que a anotação de sua falta não deve
prosperar, eis que não há elementos bastantes que comprovem ter o agravado
praticado a falta que lhe é atribuída, aduzindo que não foi feita a devida
identificação dos reais responsáveis pelo delito praticado, nem tampouco,
foram individualizadas as condutas em tese empregadas.
Observa que o reeducando negou as acusações e
que as conclusões foram feitas de forma genérica, tendo sido aplicada sanção
coletiva para ele e os demais detentos de sua cela, afrontando a Lei das
Execuções Penais, que não permite essa conduta.
Aduz que o MM. Juiz a quo decretou a perda de 1/3
dos dias remidos, bem como dos dias a remir anteriores à falta disciplinar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
3
comento, em decisão carente de fundamentação, fazendo com que o
agravado não tenha a garantira de ampla defesa, havendo evidente
desrespeito aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, ao artigo 155 do
Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Argumenta que não foram explicitados de forma
concreta, os motivos que levaram o Juízo a decretar a perda dos dias remidos,
no patamar máximo, devendo ser anulada, portanto, a decisão que determinou
referida medida, até porque, a justificativa apontada poderia ter sido usada
para qualquer outra decisão.
Pondera que a falta de natureza grave não pode
acarretar na interrupção do lapso para a concessão de benefícios, pois não há
previsão legal.
Dentro desse contexto, requer seja o presente
recurso conhecido e provido para absolver o agravante da falta que lhe foi
imputada, ante a ausência de prova de autoria e materialidade da infração,
restabelecendo-se os dias remidos e eliminando-se a data da falta como
marco interruptivo do lapso para obtenção de progressão. Subsidiariamente,
ainda que mantida a anotação da falta, seja afastada a perda de dias remidos
e a remir, por ausência de fundamentação concreta idônea do decisium,
eliminando-se a data da falta como marco interruptivo do lapso para obtenção
de progressão (fls. 134/138).
Contraminutado o recurso (fls. 140/146) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 147).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
151/159, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar no dia 15/11/2017, porque, no momento em que recebeu o jantar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
4
em sua cela, desrespeitou o Agente Penitenciário que fazia a referida entrega.
Além do reeducando ter jogado objetos contra o servidor, também o ameaçou,
invocando em seu nome a facção PCC. Nesse sentido, outros presos
acabaram se rebelando e jogando ainda mais objetos no serventuário.
Por decisão proferida pela autoridade agravada, no
dia 20/08/2019, fls. 130/130 verso, foi reconhecida a falta grave cometida pelo
agravante, tendo sido determinada a perda de 1/3 de seus dias remidos, ou, a
remir, anteriores à data da falta disciplinar. Determinou-se, ainda, a interrupção
do cálculo de penas para fins de progressão de regime, devendo os prazos ser
reiniciados a partir da data da falta cometida, conforme previsão do art. 127 da
Lei de Execuções Penais.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, eis que o agravante foi devidamente assistido
por advogado, sendo-lhe dada ampla oportunidade de se defender da falta que
lhe fora imputada, de sorte que a sindicância resultou sancionada pelo Juízo.
Anoto, por oportuno, pelo que consta dos autos, que
os demais acusados também usufruíram das mesmas prerrogativas do ora
agravante. Tiveram a oportunidade de se defender, a fim de que eventuais
responsabilidades pudessem ser individualizadas, de forma que cada um dos
sentenciados, não satisfeitos com a decisão do MM. Juiz a quo, pudesse se
valer da via adequada para discutir seus direitos. Não prospera, portanto, a
alegação de que foram aplicadas sanções coletivas no caso em comento. O
que verifico é que as sanções aplicadas podem ter sido de mesma natureza,
por conta das especificidades delituosas cometidas por aqueles que
participaram do motim.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
5
“Ementa: Agravo de execução penal. Participação em motim.
Falta grave. Provas. Suficiência. Reconhecimento. Sanção
coletiva. Inexistência. Revogação de 1/6 dos dias remidos.
Interrupção do tempo para nova progressão. Recurso provido.
1. Caracteriza falta grave a participação de detento em motim
dentro do estabelecimento penal. Inteligência do artigo 50, I, da
LEP. 2. Não há confundir-se a sanção coletiva (expressamente
vedada pelo art. 45, §, 3o da LEP) da responsabilidade
individual praticada por um grupo de pessoas, todas
identificadas e submetidas ao procedimento legal pertinente
com observância dos princípios constitucionais do contraditório
e ampla defesa. 3. A consequência legal do reconhecimento da
falta grave é a regressão do regime de cumprimento de pena
(art. 118, I, da LEP) e a revogação dos dias remidos (art. 127),
no limite de até 1/3, além de interromper o prazo para gozo do
benefício da progressão do regime, se o detento estiver
cumprindo pena em regime fechado. 4. Agravo provido” (TJ-RO
Agravo de Execução Penal EP 00082557020148220000
Data da publicação: 21/11/2014).
De outro modo, a decisão judicial, norteada pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
encontra-se
bem
fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de
legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua
reforma.
Com efeito, o comunicado do evento (fls. 14), a
portaria (fls. 15/16), os depoimentos (fls. 87/99) e o relatório da equipe
apuradora (fls. 116/124) não deixam dúvidas acerca do cometimento da falta
grave praticada pelo agravante que infringiu os dispositivos dos artigos 50, I e
VI c.c artigo 39, I, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, as provas são robustas, não
havendo se falar em absolvição. Ao revés disso, é necessária aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
6
duras medidas para manter a ordem e o respeito dentro da unidade prisional
esse o comportamento lesivo apresentado pelo agravante pode conferir à
população carcerária o “direito” de desrespeitar os superiores, realizar motins,
com consequências gravíssimas, como no caso da instalação de rebeliões.
No tocante à perda dos dias remidos, verifico que o
decreto judicial indicou as razões pelas quais entendeu pela perda da fração
de 1/3 dos dias eventualmente remidos, restando pois, bem fundamentada, daí
porque, a decisão combatida, não comporta nenhum reparo.
Cabe
referir
que,
a
declarada
falta
de
fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for
possível compreender as razões pelas quais o Magistrado julgou.
No caso, verificou-se que o reeducando cometeu
falta grave, justificando-se a perda dos dias remidos, limitada ao máximo de
1/3 (um terço), a teor da nova redação do artigo 127, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento
de falta grave pelo condenado implicará no reinício do
cômputo do interstício necessário ao preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
7
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-SP -
Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
No tocante à perda dos dias remidos, verifico que o
decreto judicial indicou as razões pelas quais entendeu pela perda da fração
de 1/3 dos dias eventualmente remidos, restando pois, bem fundamentada, daí
porque, a decisão combatida, não comporta nenhum reparo.
Cabe
referir
que,
a
declarada
falta
de
fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for
possível compreender as razões pelas quais o Magistrado julgou.
No caso, verificou-se que o reeducando cometeu
falta grave, justificando-se a perda dos dias remidos, limitada ao máximo de
1/3 (um terço), a teor da nova redação do artigo 127, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento
de falta grave pelo condenado implicará no reinício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005475-94.2018.8.26.0482 -Voto no 42258
8
cômputo do interstício necessário ao preenchimento do
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-SP -
Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, mantendo-se a r. decisão combatida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator